Tribunal: STF
Processo: AI 596310
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Inscrição
   indevida no cadastro de inadimplentes. Indenização por danos
   morais e materias. Não-cabimento. 3. Empresa prestadora de
   serviço público. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, §
   6º, da Constituição Federal. Excludente. Culpa exclusiva da
   vítima. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.